Tribunal: TCU
Processo: 028.137/2017-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em face da realização de pagamentos desprovidos da contraprestação de serviços em plantões médicos de equipes no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada em face da realização de pagamentos supostamente desprovidos da contraprestação de serviços em plantões médicos de equipes no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência da Secretaria Municipal de Saúde de Anápolis/GO. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. acolher as alegações de defesa de Roberson Guimarães, Wilmar Alves Martins e Sérgio Paulo Carneiro Junior e julgar suas contas regulares com ressalva, dando-lhes quitação; 9.2. encaminhar cópia deste acórdão aos responsáveis, com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que o fundamentam pode ser consultada no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.